Tribunal: TJDFT
Processo: 0716840-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716840-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOZUE ALMEIDA DA ROCHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as informações juntadas sobre retirada do paciente do hospital, bem como sobre o interesse no presente feito. Brasília, DF, 13 de maio de 2024 17:21:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador